Tribunal: TJES
Processo: 0004149-09.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004149-09.2015.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUSTAVO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004149-09.2015.8.08.0004

APELANTE: LUIZ GUSTAVO ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAME
N
TAÇÃO.
ISENÇÃO DE CUSTAS.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. “A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

2. O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "
maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa
" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

3. É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação (TJES; APCr 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

4
.
Recurso

a que se
dá parcial
provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004149-09.2015.8.08.0004

APELANTE: LUIZ GUSTAVO ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ GUSTAVO ALVES

em face da r. Sentença, constante no ID 4205060

(DOC 00041490920158080004 VOL 002.pdf, p. 05/23), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
02
(
dois
) ano
s
e
06
(
seis
) meses de
reclusão, em regime inicial aberto,
e
25
(
vinte e cinco
) dias-multa
,
valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime fechado. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana.

Nas razões recursais (DOC 00041490920158080004 VOL 002.pdf, p. 53/61), o apelante busca a reforma da dosimetria, fixando a pena no mínimo legal, bem como a redução da pena de multa. Por fim, requer a isenção das custas processuais ou, subsidiariamente, que haja a compensação com o valor recolhido a título de fiança.

Contrarrazões (DOC 00041490920158080004 VOL 002.pdf, p. 80/82), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4230574) para que seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Infere-se da Denúncia que, no dia 12/12/2015, na localidade de Nova Jerusalém, Comarca de Anchieta, o apelante confessou que cedeu sua arma de fogo de fabricação caseira ao corréu Manuel dos Ramos, bem como que tinha em depósito, no interior da residência de sua genitora, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 Trade Mark, nº 240539, além de 09 (nove) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre .38.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada diante do Auto de Apreensão (DOC 00041490920158080004 VOL 001.pdf, pp. 37/38) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (DOC 00041490920158080004 VOL 002.pdf, p. 199/207), evidenciando que as armas eram de uso permitido e apresentavam eficiência positiva para ofender a integridade física humana.

A autoria, por sua vez, resta evidenciada diante da confissão do apelante e do depoimento dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado valorou negativamente apenas a culpabilidade, os motivos e as consequências:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu
Antecedentes
ou fatos de sua vida
ante acta
, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão maculados, conforme certidão de fl. 160, haja vista que a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n° 0003615-85.2015.8.08.0062 transitou em julgado. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena.
A conduta social
nada foi apurado. Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir etc., é a do ser humano comum.
Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são normais. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação
refletem em reprovabilidade mais elevada. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Assim, o exame da circunstância judicial da
culpabilidade
demanda a averiguação da "
maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa
" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

Logo, exigir comportamento diverso, uma vez que tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta é algo esperado de todos, não sendo fundamentação idônea a exasperar a pena.

No que tange aos
motivos do crime
, também não houve fundamentação de forma concreta sobre quais seriam os motivos que ultrapassam a normalidade do crime praticado para exasperar este vetor. Desta forma, deve ser neutralizado.

Por fim, quanto às
consequências
, a sensação de insegurança trazida pela ação faz parte da própria natureza do crime de porte de arma de fogo, não sendo suficiente a exasperar a pena.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria, presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa, além da agravante da reincidência. Deste modo, sendo todas preponderantes, mantenho a pena base no mínimo legal em razão da norma contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
2
(
dois
) ano
s
de
reclusão e 10
(dez) dias-multa
.

Mantenho o regime aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais ou compensação com o valor pago a título de fiança, relembro o entendimento deste Tribunal Estadual de que é de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação (TJES; APCr 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a pena, fixando-a em
2
(
dois
) ano
s
de
reclusão e 10
(dez) dias-multa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)